Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721657-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, ora embargado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos em seu desfavor por CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ora embargante/agravada, nos seguintes termos: “Desnecessária a instauração da fase de cumprimento de sentença nos presentes autos, uma vez que, na forma do § 13 do artigo 85 do CPC, em se tratando de embargos rejeitados ou julgados improcedentes, basta que as verbas sucumbenciais sejam acrescidas ao débito principal. Registra-se, inclusive, que a parte peticionante poderá requerer administrativamente a restituição das custas porventura recolhidas. Arquivem-se com as cautelas de praxe.” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que tais valores estariam incorporados ao débito principal da execução de origem, nos termos do §13 do art. 85 do CPC. Irresignado, o Agravante sustenta que, na qualidade de advogado da parte vencedora nos embargos à execução, possui direito autônomo à execução dos honorários de sucumbência fixados em seu favor, conforme previsão expressa nos arts. 23 e 24, §1o, do Estatuto da OAB. Aduz que a decisão recorrida viola a autonomia do crédito sucumbencial, de natureza alimentar, e compromete o exercício do direito de promover a execução em causa própria, conforme lhe faculta a legislação. A parte agravante destaca, ainda, que a execução conjunta com o crédito principal compromete a segurança jurídica, uma vez que os prazos prescricionais são distintos e os titulares dos créditos são diferentes. Ressalta que a demora na instauração da fase executiva expõe o advogado ao risco de prescrição de seu crédito, além de haver risco concreto de insolvência da parte devedora, o que justifica a urgência da medida. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer o direito do agravante à execução autônoma da verba sucumbencial. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O art. 85, § 13, do CPC dispõe o seguinte: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Assim, privilegiando os princípios da economia e da celeridade processual, o dispositivo citado determina que as verbas de sucumbência fixadas em embargos à execução rejeitados devem ser acrescidas ao valor do débito principal, compondo uma cobrança única, sem possibilidade de execução autônoma pelo procurador da parte vencedora. Dessa forma, diante da literalidade do referido artigo, da natureza de norma específica e em observância ao princípio da especialidade, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao sustentar a aplicação do art. 24 e § 1o da Lei no 8.906/94, que autoriza a execução dos honorários advocatícios nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 13, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 13 do art. 85 do CPC a cobrança de verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes dar-se-á de modo unificado com a execução do débito principal de modo a privilegiar os postulados da economia e da celeridade processuais. Inviável, desse modo, que sejam objeto de execução autônoma. 2. Não tem cabimento a pretendida cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos dos embargos à execução com base no art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), porquanto essa regra geral não prevalece diante da norma específica expressa no § 13 do art. 85 da Lei Processual Civil brasileira. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1958408, 0730382-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 85, §13o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O art. 85, §13, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução rejeitados ou improcedentes serão acrescidos ao débito principal objeto da execução para com ele serem cobrados. 2. Ainda que tenha havido parcial procedência dos embargos à execução, os honorários arbitrados em favor do advogado do credor possuem devedor comum, devendo ser prestigiados os princípios da economia e celeridade processual. 3. É inviável a execução em ação autônoma dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução em favor do advogado do credor, sob pena de tornar letra morta o disposto no art. 85, § 13, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1815958, 07412388320238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, EM CASO DE IMPROCEDÊNCA. REGRA. O § 13 do artigo 85 do CPC preconiza que "as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais". Essa é a regra geral. Não se olvida a disposição do Estatuto da Ordem dos Advogados, que autoriza a cobrança de honorários nos próprios autos em que atuar. Todavia, se trata de regra de exceção, e que não tem o condão de derrogar a regra geral, expressa, tal como no caso do § 13 do artigo 85 do Código de Processo Civil. É preciso relembrar que o processo é um meio, não um fim em si mesmo, de sorte que deve ser aplicado levando-se em conta o sistema como um todo e não apenas um dispositivo de maneira isolada. Por isso, o legislador normatizou que "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Dessa forma, o processo e as regras a ele atinentes devem promover a máxima celeridade e eficiência, em sua aplicação. Com efeito, não faz sentido que, havendo norma expressa que indica o procedimento a ser realizado no tocante à cobrança dos honorários arbitrados em sede de embargos à execução, o advogado simplesmente invoque outro normativo para, de certa forma, se escusar de efetuar o procedimento alinhavado no Código de Processo Civil. Deve ser dada primazia à regra expressa de procedimento (art. 85, § 13, do CPC). Em que pese a autonomia das ações de execução e dos embargos à execução, não se pode negar que uma deriva da outra. Ainda deve ser levado em conta que os efeitos da decisão proferida nos embargos refletem na execução. Essa, a meu sentir, a razão para que a cobrança dos honorários também seja trasladada para lá. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1338715, 07464699620208070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 17:11:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora